Tribunal: STF
Processo: ARE 1376718
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORAÇÃO. PROVA JUDICIALIZADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. DEDICAÇÃO. ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDOS.



    1. O deferimento da instauração de exame de insanidade mental não é automático ou obrigatório e depende da existência de dúvida razoável acerca da higidez mental dos acusados, que não se mostrou evidente no caso concreto.



    2. Se o conjunto probatório demonstra, de forma coesa e harmoniosa, a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 pelos acusados, incabível falar-se em absolvição.



    3. Os elementos de informação do inquérito policial têm valor probatório quando corroborados pelas demais provas produzidas em juízo.



    4. Comprovado que os réus, embora primários e de bons antecedentes, se dedicavam a atividades criminosas, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.



    5. Recursos conhecidos, preliminar de nulidade rejeitada e desprovidos."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A defesa dos acusados pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado). Argumenta que os recorrentes são primários, não se dedicam a atividades criminosas nem integram organização criminosa.



    De fato, os acusados são primários, com bons antecedentes nem integram organização criminosa.



    Contudo, as provas dos autos demonstram que as drogas apreendidas em poder dos acusados eram comercializadas por meio do aplicativo Whatsapp, o que lhes permitia uma ampla difusão ilícita.



    (...)



    Some-se que a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos demonstram,também, que os acusados se dedicavam a atividade criminosa, como se vê da leitura do Laudo de Perícia Criminal n° 6.654/2019 (ID 14374242 - Págs. 1/13): 01 (uma) porção de1,83 de (um grama e oitenta e três centigramas) cocaína; mais de 240g (duzentos e quarenta gramas) de Tetrahidrocannabinol – THC (maconha); além dos 142 (cento e quarenta e dois)comprimidos de metilenodioximetanfetamina – MDMA descartados no momento do flagrante.



    Segundo a Informação Pericial n° 710/2009 – IC (ID14374029), uma dose típica de maconha ou haxixe é de 200mg (duzentos miligramas), formam apreendidos 240g(duzentos e quarenta gramas), o que resultaria em mais de 1.200 (mil e duzentas)doses.



    Pontue-se que mesmo não sendo extraordinária a quantidade da droga apreendida, ainda assim não deixa de ser uma quantidade considerável.



    Importante esclarecer que, embora o celular e o veículo apreendidos pertencessem ao acusado RAFAEL, ficou comprovado nos autos, como anteriormente explanado, que GUILHERME atuava juntamente com seu irmão na prática de atividade criminosa, tanto que ambos tinham em depósito as drogas que seriam posteriormente comercializadas.



    De modo que não se mostra cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, como bem salientado na r. sentença 'os acusados foram presos em flagrante na posse de considerável variedade de substâncias entorpecentes. Em virtude da expressiva quantidade e variedade de droga apreendida, bem como da natureza da cocaína e do ecstasy, aliado ao fato de que os denunciados realizavam o comércio ilícito da droga por meio de whatsapp, tendo sido apurado que eles já possuíam uma clientela habitual, o que demonstra que se dedicavam à atividade de traficância, entendo que não tem cabimento o privilégio insculpido no art. 33,§4º, da Lei n. 11.343/2006' (ID 14374311 - Pág. 12).



    Assim sendo, provado nos autos o envolvimento habitual dos apelantes em atividades criminosas, incabível a aplicação da causa de redução de pena prevista na Lei nº 11.343/2006.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente